Tribunal: TJMT
Processo: 1083375-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083375-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA - CPF: 722.226.891-04 (RECORRENTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 703.091.321-34 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Leandro Matos de Oliveira

Recorrida
:
Paula Cristina de Mello Lisboa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por sua ex-companheira, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de episódio de violência doméstica. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. No recurso, o recorrente alegou a incompetência do Juizado Especial, cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pleiteou a improcedência dos pedidos ou a redução dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação de indenização por danos decorrentes de violência doméstica; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência híbrida, abrangendo as esferas cível e criminal, inclusive para julgar ações indenizatórias fundadas em fatos de violência doméstica, conforme interpretação do artigo 14 da Lei nº 11.340/2006 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A tramitação da demanda no Juizado Especial, cujo rito é sumaríssimo, mostra-se inadequada em razão da complexidade da matéria, que envolve análise de provas periciais, boletins de ocorrência e contexto de violência doméstica, demandando instrução mais ampla e específica.

5.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar ações cíveis de indenização por danos morais e materiais decorrentes de violência doméstica.

2.

A tramitação de demandas complexas com implicações criminais no Juizado Especial Cível compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável nesse rito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 51, II e 55; CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2019482, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2023; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1005554-10.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Leandro Matos de Oliveira

Recorrida
:
Paula Cristina de Mello Lisboa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Leandro Matos de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais – por Violência Doméstica.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 284209773)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de
R$ 25.126,90 (vinte e cinco mil cento e vinte e seis reais e noventa centavos)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 284209798): defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial e o cerceamento de defesa. Alternativamente, pleiteia que os pedidos formulados pela parte autora sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o valor do dano material seja reduzido para o equivalente ao menor orçamento apresentado pela autora, e o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
(Id.

284209804) requer a manutenção da sentença de origem e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083375-56.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Leandro Matos de Oliveira

Recorrida
:
Paula Cristina de Mello Lisboa

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de violência doméstica praticada contra sua ex-companheira.

Da narrativa inicial, a autora alega ter mantido união estável com o requerido, com quem teve duas filhas, afirmando que, após a separação, ele tornou-se agressivo, passando a agredi-la reiteradamente. Em janeiro de 2024, em mais um episódio de violência, o recorrente desferiu golpes em seu rosto, além de causar danos ao seu veículo, sendo necessária a intervenção de terceiros para cessar a agressão.

Posteriormente, a autora formalizou pedido de medidas protetivas, as quais foram concedidas pelo juízo competente, conforme processo n.º 1004707-45.2024.8.11.0042, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá. Em razão dos fatos, buscou por meio de ação judicial a reparação pelos danos morais e materiais sofridos, logrando êxito parcial.

Como meio probatório, foram apresentados boletim de ocorrência (Id. 284210388), certificado de registro e licenciamento de veículo (Id. 284210389), laudo pericial dos danos ao veículo (Id. 284210391), bem como orçamentos (Id. 284210392, Id. 284210394 e Id. 284210397).

O recorrente, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, sustentando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de que se trata de causa complexa, bem como a existência de cerceamento de defesa em razão da aplicação da revelia. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano material, para o equivalente ao orçamento de menor valor apresentado pela parte autora, bem como a diminuição do montante fixado a título de dano moral.

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Da análise dos autos, denota-se que a controvérsia judicial versa sobre a existência de danos morais e materiais decorrentes de violência doméstica.

A controvérsia dos autos está centrada em agressões físicas, ameaças e danos patrimoniais supostamente ocorridos no contexto de uma relação familiar já dissolvida. Há nos autos boletim de ocorrência, laudo pericial da POLITEC, e registro da concessão de medidas protetivas pela Vara Especializada de Violência Doméstica, cuja denúncia é objeto do processo de número 1004707-45.2024.8.11.0042, em trâmite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Vara Especializada de Violência Doméstica possui competência híbrida e cumulativa (criminal e cível), inclusive para ações indenizatórias decorrentes de episódios de violência no âmbito doméstico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO
. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEMANDAS CÍVEIS E CRIMINAIS DECORRENTES DO FATO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a competência do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Goiânia-GO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. (STJ - REsp: 2019482, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/04/2023)”

Diante disso, verifica-se que a escolha da parte autora em ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível não se mostra adequada, tendo em vista que submete matéria de elevada complexidade — com implicações criminais, psicológicas e probatórias — a um rito sumaríssimo, comprometendo as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda, por se tratar de matéria de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 11.340/2006.

Ressalta-se que a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, conforme dispõe o artigo 64, § 1.º do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para

reformar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento integral da demanda. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025